Tribunal: TJDFT
Processo: 0009598-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009598-13.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA/QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVANTE PRESERVADA. TERCEIRA FASE. ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. PERIGO ABSTRATO. CRIME PRATICADO PRÓXIMO AO CAIC. PENA DO PRIMEIRO APELANTE READEQUADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo por ambos os réus. 2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o vetor especial do art. 42 da Lei no 11.343/06, no que se refere à natureza e quantidade da droga, deve ser examinado de forma conjunta, não sendo cabível sua decomposição em mais de uma circunstância judicial. Critério de exasperação para o delito de tráfico de drogas alterado para 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu no caso concreto, considerando a quantidade/natureza como baliza única. Pena readequada. 4. Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Não ultrapassado o lapso temporal, a anotação anterior se mostra apta a configurar reincidência. 5. Cometido o crime de tráfico de drogas nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas juntadas no feito não são suficientes para demonstrara de maneira irrefutável a ação delitiva, individual, perpetrada. Assevera, portanto, que deve ser observado o princípio in dubio pro reo. Acrescenta que em que pese tenha sido absolvido do crime de associação, foi condenado pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, contudo, o julgador, apesar de destacar por diversos momentos a conduta associativa de ambos os réus, entendeu pela condenação somente quanto ao crime de tráfico, o que demonstraria contradição; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a aplicação da causa de aumento de pena, ao argumento de que em nenhum momento há comprovação nos autos do cometimento dos delitos nas imediações de estabelecimento de ensino. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “E, em todo esse contexto, vislumbra-se, em verdade, cristalina demonstração da associação – ao menos dos acusados – para a prática do tráfico de drogas, de modo reiterado e estruturado, nos exatos termos do art. 35 da Lei no 11.343/06. Todavia, seja porque ausente recurso interposto pelo Ministério Público nesse sentido, seja porque, inclusive, ISRAEL foi posteriormente condenado por sentença penal transitada em julgado por associação para o tráfico em circunstâncias semelhantes à da presente ação (ID 59050901), incabível a reforma da r. sentença para condenar os apelantes quanto ao tipo penal do art. 35 nos presentes autos, sendo certo, todavia, que ambos praticaram a conduta do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar na absolvição de ISRAEL [...] No caso, o crime foi cometido nas proximidades do CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente) da QR 315 de Santa Maria, de modo que a r. sentença não merece qualquer reparo quanto ao ponto. Ademais, conforme destacado, a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita” (Id 62066685). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento adotado pela turma julgadora está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados neste dispositivo. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)” (AgRg no HC n. 856.514/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2023), de modo que é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016